Tribunal: TJES
Processo: 5001870-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001870-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO S/A e outros

AGRAVADO: INFINITO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de reconhecimento de nulidade da citação e ausência de intimação dos advogados, determinando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de menção expressa ao prazo para embargos à execução no mandado de citação configura nulidade absoluta; (ii) estabelecer se a ausência de intimação formal dos advogados dos executados invalida os atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A carta precatória que deu cumprimento à citação continha, de forma expressa, a advertência quanto ao prazo legal acerca do prazo para apresentação de embargos à execução, em conformidade com o art. 250, II, do CPC, tendo os executados assinado o mandado que continha essa informação.

4.
Os agravantes, mesmo cientes da citação, limitaram-se inicialmente a alegar nulidade sem apresentar embargos e constituíram advogados que atuaram nos autos por meio de petições diversas.

5.
Os advogados regularmente constituídos tomaram ciência inequívoca de decisões proferidas no processo, inclusive mediante carga dos autos, o que afasta a alegação de ausência de intimação e caracteriza a preclusão.

6.
Os atos posteriores à alegada nulidade se dirigiram exclusivamente à parte exequente, inexistindo demonstração de prejuízo concreto aos recorrentes, requisito essencial para o reconhecimento de nulidade processual.

7
.
Após a virtualização do processo, os agravantes passaram a ser devidamente intimados de todos os atos processuais, persistindo, contudo, na reiteração da tese de nulidade da citação, que, ao final, foi expressamente rechaçada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação que informa expressamente o prazo para embargos à execução, conforme o art. 250, II, do CPC, é válida, ainda que a parte alegue desconhecimento posterior.

2. A ausência de intimação formal dos advogados não invalida os atos processuais quando comprovada a ciência inequívoca por meio da atuação nos autos.

3. A preclusão consuma-se quando a parte, mesmo ciente dos atos, deixa de arguir oportunamente a nulidade alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 250, II; 272, §2º; 280.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JARDIM IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO S/A
e
AROLDO DE LARA CARDOSO

em face do despacho, com cópia no evento 12127022, proferido pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial, ajuizada por
INFINITO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, indeferiu os pedidos formulados pelos executados, determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais (evento 12126610), os agravantes aduzem, em síntese, que: (i) a citação foi realizada sem a expressa menção ao prazo para oferecimento de embargos à execução, violando o art. 250, II, do CPC, o que configura nulidade absoluta; (ii) os agravantes tiveram ciência da penhora, mas não foram devidamente intimados do prazo para embargos, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa; (iii) a ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos nos autos acarretou a nulidade de diversos atos processuais subsequentes, conforme previsão dos artigos 272, §2º, e 280 do CPC; (iv) o juízo de origem, mesmo diante das reiteradas manifestações dos agravantes quanto à nulidade da citação e à ausência de intimação de seus procuradores, manteve o entendimento de que não haveria qualquer irregularidade no ato citatório; (v) a nulidade da citação e da ausência de intimação dos advogados compromete a validade do processo, devendo ser reconhecida com a consequente reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução.

Em que pese a irresignação manifestada por meio do presente agravo de instrumento, constou de forma clara na carta precatória que citou os recorrentes, tal como consignado pelo magistrado primevo, a devida advertência quanto ao prazo para embargar a execução fundada em título extrajudicial (fl. 112), em conformidade com o artigo 250 do Código de Processo Civil, sendo que os executados assinaram a cópia do mandado de citação que continha referida informação (fl. 111v).

Citados, os agravantes se limitaram a peticionar alegando a nulidade da citação, tendo constituído advogados (fls. 151/157 e fl. 161).

Compulsando os autos, também é possível observar que os executados foram devidamente intimados, por seus advogados, da decisão proferida no feito (fls. 173/175), a qual não analisou a alegação de nulidade da citação, permanecendo, contudo, os executados apenas a reiterar o pedido ao longo da demanda, vindo a interpor o recurso cabível somente após a prolação do
decisum
derradeiramente proferido, anos depois da suposta nulidade aventada.

Ainda que não tenham sido intimados os advogados dos agravantes de todos os despachos proferidos na demanda após a mencionada decisão, noto que os recorrentes tiveram ciência inequívoca dos atos processuais por meio de seus causídicos, eis que realizaram carga dos autos e protocolaram diversas petições reiterando a tese da nulidade da citação, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento e corrobora a plena ciência de seu conteúdo.

Ressalte-se que os atos processuais subsequentes continham determinações endereçadas exclusivamente à parte autora, como providências de regularização cadastral ou medidas de impulsionamento do feito, não se vislumbrando qualquer prejuízo aos recorrentes.

Destaca-se, ainda, que, após a virtualização dos autos, os agravantes passaram a ser devidamente intimados de todos os atos processuais, persistindo, contudo, na reiteração da tese de nulidade da citação, que, ao final, foi expressamente rechaçada pelo juízo de origem.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.